Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026623-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Processo civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Requisitos não comprovados.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade de imóvel rural, exigido pelo executado sob o fundamento de ser pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser comprovada consiste em verificar a aplicabilidade da proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel rural, à luz do art. 833, VIII, do CPC/2015, que exige tanto a classificação do imóvel como pequena propriedade rural quanto a exploração direta e familiar do bem para a subsistência do desenvolvedor e sua família.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de que uma área é explorada diretamente pela família para subsistência (STJ - REsp n. 1.929.519/SP; REsp n. 1.843 .846/MG).

4. No caso dos autos, o agravante não comprovou a exploração familiar do imóvel, nem declarou que o bem se trata de sua única propriedade rural e único meio de subsistência da família, não atendendo aos requisitos para a impenhorabilidade.

5. A proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e no art. 833, VIII, do CPC/2015, destina-se exclusivamente às propriedades rurais que garantam a subsistência do desenvolvedor por meio de trabalho direto da família, o que não ficou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é obrigatório que a propriedade seja explorada diretamente pela família para sua subsistência, sendo insuficiente a mera classificação da área como pequena propriedade”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.929.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; STJ, REsp n. 1.843.846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL DE OLIVEIRA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução de título Extrajudicial
” (Proc. nº
1003895-59.2020.8.11.0004),
ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou
a
arguição de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº. 57.670 do C.R.I. de Barra do Garças – MT, por entender que “
não prospera a alegação de que o imóvel rural se enquadra como pequena propriedade rural impenhorável. Isso se justifica porque para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, são eles: (i) que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e (ii) que seja explorado para a subsistência familiar
(cf. Id. nº 166589755 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
no curso da execução, depois de deferido requerimento da parte exequente para penhora do bem dado em garantia hipotecária da operação, o Executado, ora Agravante, denunciou a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, com área de 243,6220 hectares e guarnecida pela matrícula nº 57.670, do C.R.I. da Comarca de Barra do Garças(MT)
”, eis que o imóvel é utilizado
como meio de renda para aportar e manter sua entidade familiar,
devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/90.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja excluída a constrição dada a impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios (Cf. Id. nº 240366699).

A decisão contida no Id. nº 240869658 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 244863197).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal sobre pedido de declaração de impenhorabilidade da “Fazenda Recanto”, com área de 243,6220 hectares, matriculada sob o nº 57.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

A r. decisão rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob os seguintes fundamentos:

“
7. Tendo em vista o caso em tela, é válido ressaltar sobre o conceito sobre pequena propriedade rural de acordo a Lei 8.629/93 e seu art. 4º, inciso II, alínea a:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;”. (Destaquei).

8. Isto posto, nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
(...)

9. Não prospera a alegação de que o imóvel rural se enquadra como pequena propriedade rural impenhorável. Isso se justifica porque para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, são eles: (i) que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e (ii) que seja explorado para a subsistência familiar.

10. Deste modo, o pedido de impenhorabilidade não merece acolhimento, considerando que
o executado, apesar de juntar documentações aos autos, não comprovou que utiliza da exploração pecuária para o sustento exclusivo da família e desta forma não cumpre os requisitos para a impenhorabilidade
.

DA SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL

11. Tendo em vista o art. 847, seu prazo de 10 (dez) dias e suas condições, o pedido do Executado não merece ser acolhido, levando em conta que o requerimento fora protocolado em 26 de Fevereiro de 2024 e a intimação de penhora fora juntada aos autos em 22 de Março de 2023. Portanto, o pedido é intempestivo.

DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

12. O art. 860 do CPC salvaguarda que, no momento em que o direito estiver sendo pleiteada em juízo, a penhora que irá recair sobre ele será averbada, sendo destacada nos autos pertinentes ao direito e na ação que corresponde à penhora.

13. Outrossim, é lícito o deferimento do pedido do Exequente, tendo em mente que o imóvel fora alvo de penhora pelos autos do processo de nº 1003468-62.2020.8.11.0004, como demonstra a imagem abaixo:

14.

Diante do exposto, INDEFIRO a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº. 57.670 do C.R.I. de Barra do Garças – MT.

15.

INDEFIRO o pedido de substituição para o imóvel de matrícula 59.027, do C.R.I. de Barra do Garças(MT) por intempestividade.

16. DEFIRO o pedido de penhora, SOLICITE-SE a penhora no rosto dos autos mencionados, até o limite do valor R$ 148.062,37 (cento e quarenta e oito mil, sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), sem afetar os honorários do advogado que atuou no processo em referência (n. 1003468-62.2020.8.11.0004)
”.

Conforme já relatado, os argumentos recursais, quanto à impenhorabilidade, resumem-se à tese de que o imóvel é tanto bem de família quanto pequena propriedade rural, mas, como se vê muito claramente do trecho
destacado
da r. decisão supratranscrita, este argumento já foi devidamente refutado, e de forma corretamente fundamentada.

O eg. STJ já definiu que “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família
”, sendo que “
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez alegada a impenhorabilidade do imóvel, é ônus do devedor comprovar que, além de pequena, a propriedade é destinada à exploração familiar. Por certo, sendo a impenhorabilidade um fato constitutivo do direito do executado, recai sobre ele o encargo de comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.929.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021)

Com efeito, o bem penhorado não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural protegido pela impenhorabilidade descrita no art. 5º, XXVI, da CF, já que este condiciona a regra protetiva à hipótese de que a área seja “
trabalhada pela família
”, o que não é o caso, afinal, como bem destacado pelo MM. Juiz, e não combatido, nem refutado nas razões recursais, o executado/agravante não comprovou que reside no local, nem que a exploração da propriedade é o único meio de subsistência de sua família, o que, por si só, já basta para afastar a tese de impenhorabilidade sob este fundamento.

Como se vê, é insuficiente que a propriedade rural seja pequena, é preciso que ela seja trabalhada pela família com o objetivo de garantir o sustento do grupo familiar e, ainda, que o imóvel seja a única propriedade rural do devedor e de sua família, eis que, existindo outras propriedades, como ocorre na hipótese dos autos, inviável, o reconhecimento de impenhorabilidade. Caso contrário, se estaria deturpando o objetivo da norma que objetiva garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Portanto, não tendo o executado/agravante comprovado que a sua propriedade rural é explorada de forma familiar, de molde a ser o imóvel penhorado o único meio garantidor da sua subsistência e a dos seus familiares, valendo reforçar que a regra contida no art. 833, VIII, do CPC não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal
, pois, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021),
não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial à incidência da proteção decorrente da regra de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025